Tribunal: STF
Processo: HC 68436
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - DECISÃO DENEGATORIA  DO  "WRIT"  PROFERIDA
POR TRIBUNAL ESTADUAL QUANDO AINDA NÃO INSTALADO O SUPERIOR  TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE  DE  SEU  CONHECIMENTO  -  CERCEAMENTO  DE
DEFESA - FALTA DE  REQUISIÇÃO  DE  RÉU  PRESO  PARA  A  AUDIENCIA  DE
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - INOCORRENCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATORIA - IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA  INVOCAÇÃO  -  "HABEAS  CORPUS"
INDEFERIDO.
         - O Supremo Tribunal Federal e competente para  processar  e
julgar "habeas corpus" impetrado contra decisão de Tribunal local que
denegou identico "writ", se, a época do acórdão impugnado, ainda  não
se encontrava instalado o Superior Tribunal de Justiça.
         O remedio heroico, nessa hipótese de radical  singularidade,
não assume - ante a inexistência da efetiva  instalação  do  Superior
Tribunal de Justiça  -  caráter  substitutivo  do  recurso  ordinário
cabivel para esse órgão judiciario. Precedentes.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não  exige  a
requisição do réu preso para comparecer ao juízo deprecado, ainda que
na mesma unidade da federação em  que  se  ache  custodiado,  para  o
efeito de  assistir  a  inquirição  das  testemunhas  arroladas  pelo
Ministério Público, por  entender  que  a  ausência  do  acusado  não
constitui vício insanavel, apto a  ensejar  a  nulidade  absoluta  do
processo. Ressalva da posição pessoal do Relator.
         Tratando-se,  a  ausência  dessa  requisição,  de   nulidade
meramente relativa,  a  declaração  desse  vício  formal  depende  da
demonstração do efetivo prejuizo causado a defesa.
         -  O  "habeas  corpus"  constitui,  em  função  do   caráter
sumarissimo de que se reveste,  meio  processual  inadequado  para  a
analise,  discussão  e  valoração  das  provas.  Esse  tema  torna-se
plenamente admissivel na via recursal  ordinaria,  de  espectro  mais
amplo, ou, ainda, em sede de revisão criminal.